Tribunal: TJSP
Processo: 2043164-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. HOME CARE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela provisória para obrigar a agravante a fornecer os serviços de home care na rede credenciada. Pedido de autorização para que a contratação se dê pelo sistema de livre escolha. Cabimento. Expressa disposição contratual a respeito.
Recurso provido.